Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715096-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDSON CARLOS CAMELO DA SILVA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por OLDSON CARLOS CAMELO com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c reparação por danos morais com pedido de tutela antecipada (Processo no 0706061-27.2025.8.07.0020), movida em desfavor do NU FINANCEIRA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que concedeu gratuidade de justiça, mas manteve a decisão que indeferiu a tutela antecipada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 231181344 autos originários), verbis: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, em que alegada a disponibilização indevida de débitos do autor pela financeira requerida no sistema SCR do Banco Central. A parte autora requer tutela de urgência para determinar à ré que exclua as menções ao inadimplemento de débito no sistema/relatório SCR do Banco Central. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque (1) o SCR não é cadastro negativo de débito de inadimplentes, (2) o relatório gerado pelo SCR não é de ampla divulgação e consulta pública e (3) a financeira ré não possui autonomia para promover a referida exclusão do sistema SCR e (4) a instituição financeira não possui disponibilidade sobre os dados alimentados no sistema SCR. Ressalte-se, inicialmente, que o SCR é sistema do Banco Central utilizado para fiscalização do sistema financeiro, conforme descrito no artigo 2o, inciso II, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN: “Art. 2o O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; (...)”. Assim, não se trata de cadastro de inadimplentes, mas de ferramenta de fiscalização do BACEN, sendo que a remessa de informações pelas instituições financeiras não é opcional, mas obrigatória e cogente (artigo 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 5.037/2022 – CMN). Ademais, a compilação e divulgação dos dados mandados pelas instituições fiscalizadas pelo BACEN é feita pela referida autarquia reguladora, não havendo disponibilidade das financeiras fiscalizadas para omitir ou recusar tais informações. De fato, conforme dispõe a Resolução n.o 5.037/2022 – CMN, nos seus artigos 3o, 5o e 6o: Art. 3o São consideradas operações de crédito, para efeitos desta Resolução: I - empréstimos e financiamentos; II - adiantamentos; III - operações de arrendamento mercantil; IV - prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros; V - compromissos de crédito não canceláveis incondicional e unilateralmente pela instituição concedente; VI - créditos contratados com recursos a liberar; VII - créditos baixados como prejuízo; VIII - créditos que tenham sido objeto de negociação com retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle; IX - operações com instrumentos de pagamento pós-pagos; X - operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica; e XI - outras operações ou contratos com características de crédito, que sejam assim reconhecidos pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo único. As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações. Art. 5o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3o, inclusive de: I - outras entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador. § 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades. § 2o Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado. (...) Art. 6o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil as informações relativas a operações de crédito de que trata o art. 3o de suas dependências e subsidiárias localizadas no exterior, com a identificação das contrapartes, conforme regra definida pelo Banco Central do Brasil. § 1o A identificação das contrapartes pode ser suprimida, conforme regra definida pelo Banco Central do Brasil, nos casos em que a legislação da jurisdição em que estiver localizada a dependência ou a subsidiária impeça o fornecimento dessa informação para as finalidades estabelecidas nesta Resolução, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo. § 2o A identificação das contrapartes não pode ser suprimida nas operações de crédito em que a contraparte da dependência ou subsidiária integre o mesmo conglomerado prudencial da instituição prestadora da informação. Ademais, tais informações não são para consumo público e irrestrito, como em cadastros de inadimplentes, mas são de livre acesso ao consumidor que a solicitar ao BACEN, bem como às instituições financeiras envolvidas, desde que haja autorização do próprio cliente (que, evidentemente, possui acesso para trazer tal relatório aos autos), conforme dispõem especificamente os artigos 9o e 12 da Resolução n.o 5.037/2022 -CMN. Eis o teor dos artigos 8o, 9o, 11 e 12 da Resolução citada, que regulamentam a questão da privacidade das informações e autorização de acesso: Art. 8o O Banco Central do Brasil, na forma dos procedimentos operacionais que estabelecer, disponibilizará, aos titulares que solicitarem, informações constantes no SCR utilizadas para a finalidade prevista no inciso II do art. 2o, relativas às suas operações de crédito. Art. 9o Para efeito do disposto no inciso II do art. 2o, o Banco Central do Brasil poderá tornar disponíveis às instituições referidas no art. 4o informações sobre operações de crédito de clientes, respeitadas as regras estabelecidas nesta Resolução e em regulamentação complementar editada pelo Banco Central do Brasil. (...) Art. 11. O Banco Central do Brasil poderá tornar disponíveis as informações do SCR aos prestadores de garantia em operações de crédito realizadas ou adquiridas pelas instituições mencionadas no art. 4o, respeitadas as regras estabelecidas nesta Resolução e em regulamentação complementar editada pelo Banco Central do Brasil. § 1o O acesso ao SCR deve ser realizado por instituição elencada no art. 4o. § 2o Quando o prestador de garantia não for instituição elencada no art. 4o, o acesso poderá ser realizado por intermédio desta, mediante procuração com poderes específicos do garantidor para consultar as informações em seu nome. § 3o Na hipótese de que trata o § 2o, o acesso às informações pela instituição elencada no art. 4o destina-se única e exclusivamente para repasse ao garantidor, não se admitindo seu uso para qualquer outro fim que não o previsto no presente artigo. § 4o O acesso de que trata o caput é restrito às informações relativas às operações em que há a prestação da garantia, sendo vedado o acesso às demais informações do tomador. § 5o Na hipótese de que trata o § 2o deste artigo, a instituição que acessa o sistema deve manter a guarda da procuração, em meio físico ou eletrônico, que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contados da data da última consulta, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a guarda do documento. Art. 12. As consultas às informações de que trata o art. 9o ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente. § 1o A autorização de que trata o caput deve contemplar, de maneira expressa, a sua extensão às instituições referidas no art. 4o que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de responsabilidade do cliente.” Assim, a empresa ré sequer possui condições de cumprimento da ordem, sem desobediência à função fiscalizatória e compilatória do BACEN, de forma que eventual pedido, ante a indisponibilidade pela ré acerca da informação, deveria ser direcionado à autarquia reguladora federal, perante o Juízo competente. Ainda assim, o relatório SCR não é disponibilizado para consulta pública, inexistindo perigo na demora que justifique a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, especialmente quando não demonstrado compartilhamento indevido de informações, ou falsidade manifesta na declaração prestada ao BACEN (já que o relatório histórico deve descrever a inadimplência no período temporal mencionado, não podendo ser excluído, até para verificação pela autarquia reguladora da situação dos ativos da instituição financeira regulada ao longo do tempo, e da saúde de suas operações financeiras de crédito). Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Portanto, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência, seja pela ausência de urgência (eis que o relatório não é para consumo público), ou pela inexistência de probabilidade do direito alegado, já que o relatório SCR é instrumento regulatório de acesso restrito e para verificação da sanidade financeira do ente regulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pe vla parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Sustenta, em síntese, que: (a) “o Agravante jamais recebeu notificação prévia quando da inserção do seu nome no SCR pela Agravada. Informa que, no “caso dos autos há uma inscrição de dívida prejuízo á uma inscrição de dívida prejuízo/vencida no valor de R$ 697,44 (seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), sem que tenha recebido qualquer comunicado da inscrição pelo Banco Agravado.” Aduz que “após tomar ciência dos fatos acima mencionados, o Agravante procurou o banco Agravado, requerendo a solução do problema, mediante a baixa da restrição interna indevidamente gerada em seu nome (e-mail acostado ao evento n. 1 dos autos principais). No entanto, não obteve êxito, tendo em vista que o e-mail não foi respondido até a presente data”. Pontua que “quando a inscrição está no campo “VENCIDO” OU “PREJUÍZO” tem o viés restritivo de crédito, assim sendo evidenciado a necessidade da comunicação do consumidor a ser realizada pela instituição financeira, fato não realizado”; Assevera que “além da instituição ter que seguir o Art. 43 § 2o do CDC, também está vinculada ao Art. 13o § 2o da resolução 5.037/22 emitida pelo Banco Central do Brasil, ou seja, a notificação acerca da inserção do nome do consumidor no SCRSISBACEN é uma ação cujo a condição ou ingrediente é indispensável e essencial (conditio si ne qua non), a qual não pode a instituição se eximir de sua responsabilidade por força do dispositivo legal”; Arremata dizendo que “a manutenção da inscrição do seu nome e CPF no SISBACEN (SCR), impede o Agravante ter acesso a linhas de crédito, financiamentos e empréstimos sem falar que outros prejuízos poderão ocorrer caso a decisão não seja reformada por esta Colenda Câmara.” Com esses argumentos, pede, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de determinar a exclusão do nome e CPF do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, especificamente, SISBACEN (SCR) até o deslinde do feito. No mérito, postula o provimento do recurso e a confirmação da liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. O recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se dos autos que o agravante não nega que possui débito inadimplido para com a instituição financeira agravada, mas, aponta como fundamento para o pedido liminar, a falta de notificação prévia da inscrição do valor do débito no SCR, administrado pelo Banco Central do Brasil. A despeito dos argumentos formulados pelo agravante, não se revela dos autos a probabilidade do direito, capaz de ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. Isso porque, o art. 11 da Resolução 4.571/2017 do Banco Central do Brasil prevê que as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. Contudo, o agravante não colacionou, quer nos autos originais quer no presente recurso, contrato firmado com o agravado, a fim de verificar a lisura da inscrição, ou seja, se foi comunicado que os seus dados seriam compartilhados com o SCR do Banco Central. Ademais, verifica-se que o agravante possui outros débitos inscritos no referido cadastro de crédito, como os oriundos de informação do Mercado Livre e da CEF, em ID 230104173 (autos originais), pelo que quaisquer destes podem ser consultados por instituições financeiras. De fato, não há prova de prévia notificação, no entanto, disso não decorre, inexoravelmente, que o apelante tenha direito subjetivo à retirada da inscrição no SCR, ou, mesmo, indenização por ofensa moral. Ocorre que o lançamento desses dados no Sistema de Informações de Créditos (SCR) é compulsório, ou seja, decorre de atividade administrativa da autarquia (Banco Central), em razão de determinação do art. 4o da aludida Resolução: Art. 4o As seguintes instituições devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito: (...) IV - os bancos comerciais; Vale dizer, em tal conjuntura, apenas se configura falha na prestação dos serviços, caso as informações prestadas revelem algum equívoco, irregularidade, fraude, o que, como se viu não é o caso sob enfoque, haja vista que a dívida, originária de débitos com cartão de crédito, não é indevida, ou apresenta alguma inconsistência. Confira-se, a respeito, os seguintes arestos: CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA MANUTENÇÃO DO NOME NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIMENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO HISTÓRICO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) elenca todas as operações de crédito das instituições financeiras e fornece um retrato importante e necessário ao sistema financeiro da situação creditícia de pessoas físicas ou jurídicas. 2. Se a instituição financeira alimentou o SCR com informações verídicas sobre as operações de crédito da autora, inexiste falha na prestação de serviço ou evento danoso suscetível de reparação. 3. O SCR não se qualifica como órgão ou cadastro de proteção ao crédito, donde se conclui que a quitação do débito ou a prescrição da pretensão não importa na exclusão do nome consumidor dos seus registros, mas apenas na obrigação da instituição financeira de lançar a informação pertinente no sistema. De acordo com os artigos 1o e 2o da Resolução BACEN 4.571/2017, as instituições financeiras podem consultar as informações dos últimos 24 meses no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). 4. Os extratos do SCR juntados pela autora (ID 66578201, pág. 13) mostram que a última anotação do Banco Bradesco, no valor de R$ 534,23, foi em outubro de 2019. Esse cenário infirma a alegação de que o banco mantém dívida paga no SCR. 5. Assim como nos serviços de proteção ao crédito, somente os lançamentos indevidos no SCR poderiam eventualmente suscitar danos morais. Na hipótese, o SCR retratou com exatidão o débito e a sua exclusão em outubro de 2019, circunstância que inviabiliza a pretensão compensatória. 6. É responsabilidade do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor, a notificação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito (Súmula 359 do STJ). Além disso, na hipótese, a ausência de notificação da inclusão da operação financeira no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central é insuscetível de gerar o dano moral se a informação retrata a realidade. 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. (Acórdão 1964181, 0711714-86.2024.8.07.0006, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal incide sobre o direito do requerente à indenização por dano moral decorrente dos dados negativos lançados pela requerida em Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR). 2. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 3. Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar dano moral indenizável, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil. 4. Haja vista a ausência de demonstração de informações equivocadas ou irregulares no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de evento danoso suscetível de reparação. 5. Constatada a inocorrência de dano moral indenizável. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1890403, 0728201-77.2023.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) Portanto, apenas quando as informações que embasaram o registro negativo no SCR, se revelarem inverídicas, a ausência de prévia notificação, resultariam em obrigação de indenizar dano moral. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator